Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749792-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o réu agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora